Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705990-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME, SERGIO HIDEKI KIRIHARA, SILVIA ROSA DOS REIS MAECAVA KIRIHARA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA., SERGIO HIDEKI KIRIHARA e SILVIA ROSA DOS REIS MAECAVA KIRIHARA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0715839-89.2023.8.07.0020, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 184250254 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, no que tange à tese de nulidade do ato citatório, e a rejeitou a quanto à alegação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que o mandado de citação da ré pessoa jurídica foi enviado a endereço distinto do constante do contrato social, o que indicaria a nulidade do ato citatório, independentemente do comparecimento espontâneo da empresa nos autos. Aduzem que a execução é lastreada em uma confissão de dívida, firmada para renegociar débitos anteriores e não em uma Cédula de Crédito Bancário, fato que ensejaria a necessidade de aposição de assinaturas de duas testemunhas para atribuir força executiva ao título. Afirmam que a não apresentação dos contratos anteriormente firmados retira a liquidez do título exequendo, pois seria necessária a apresentação de planilha de cálculo e extratos da conta corrente que demonstrem o modo pelo qual se deu a apuração do saldo devedor. Ao final, os agravantes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, para que: seja declarada a nulidade da citação da empresa agravante; seja reconhecida a impossibilidade de execução do título, por ausência dos requisitos legais, pois, em se tratando de confissão de dívida, seriam necessárias as assinaturas de duas testemunhas; e para que seja reconhecida a iliquidez do título, por ausência de memória de cálculo. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Consoante o despacho exarado no ID 56025718, esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para comprovarem a hipossuficiência financeira alegada. Atendendo a determinação judicial, os agravantes colacionaram aos autos os documentos anexados à petição de ID 56390237. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça ainda pende de análise pelo d. Juízo de primeiro grau. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em análise, o polo ativo do agravo de instrumento é composto por 1 (uma) pessoa jurídica e 2 (duas) pessoas físicas, razão pela qual é necessária a efetiva comprovação da inexistência de condições materiais para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, porquanto não há, na hipótese da pessoa física, presunção de hipossuficiência financeira. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não milita, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. Os agravantes, pessoas físicas, apresentaram cópias de suas carteiras de trabalho (IDs 55890539 e 55890540), declarações de imposto de renda (IDs 55890541 e 55890542), extratos bancários (IDs 55890546, 55890547, 56390244 e 56390245), faturas de cartões de crédito (IDs 55890549, 55890550, 55890551 e 55890552). Em relação à pessoa jurídica foram apresentadas declarações de imposto de renda (IDs 55890543 e 56390240), extratos bancários (ID 55890544 e 55890545), demonstrativo de resultados (ID 56390240) e balanço patrimonial (ID 56390242) A simples ocorrência de resultados financeiros negativos em determinado período não constitui circunstância apta a, por si só, justificar a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, o caso em análise, não se resume a resultados financeiros negativos, mas a longo período de endividamento e balanços patrimoniais reiteradamente indicando prejuízos e dificuldade premente da empresa e de seus sócios. Levando-se em consideração a atual situação econômica dos agravantes, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves2 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os agravantes pretendem, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de ver acolhida a exceção de pré-executividade apresentada. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar o cabimento da exceção de pré-executividade ofertada pelos agravantes. Cumpre esclarecer que o executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas previamente, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. No que interessa ao caso sob análise, convém tecer maiores considerações acerca dos embargos à execução e à exceção de pré-executividade. O primeiro instituto é previsto no artigo 914 do Código de Processo Civil, processado paralelamente ao processo de execução, na qual o exequente deduz pretensão fundada em título executivo extrajudicial. A seu turno, a alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, recebeu o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518).3 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória4, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade ao fundamento de que a citação da ré pessoa jurídica estaria acometida de nulidade, porquanto teria sido encaminhada ao endereço distinto daquele constante em seu contrato social. Além disso, sustentou a ausência de certeza e liquidez do título executivo, consistente nas seguintes alegações: (i) o título cobrado não é executivo, pois não se trataria de uma cédula de crédito bancário, mas sim de uma confissão de dívida, o que exigiria outros requisitos; (ii) a nulidade do título pela falta de assinatura de duas testemunhas; e (iii) a nulidade da execução por falta de memória de cálculo válida e de extratos bancários que comprovem tanto a concessão do suposto crédito e a mora dos agravantes. Em um primeiro plano, o d. Juízo de origem não conheceu da tese de nulidade da citação da pessoa jurídica, porquanto informou que fora considerado o comparecimento espontâneo dos réus ao processo e não as tentativas anteriores de citação. Da análise dos autos, verifica-se que o AR juntado em 22/10/2023 (ID 175900474 dos autos de origem), referente à citação da agravante DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA., fora encaminhado para o mesmo endereço de seus sócios, também executados, não sendo o mesmo constante de seu contrato social (ID 182609903 dos autos de origem). A citação dos sócios não foi considerada válida, conforme depreende-se da certidão de ID 176420241 dos autos de origem, em razão de o AR ter sido recebido por terceiro alheio ao processo. Assim, continuaram as diligências em busca de realizar as citações de ambos. Em 20/12/2023 os executados, incluindo a pessoa jurídica cuja citação fora encaminhada ao endereço de seus sócios, compareceram espontaneamente nos autos, apresentando exceção de pré-executividade (ID 182609901 dos autos de origem). Diante de todo esse contexto, tem-se que não há que se falar, em juízo perfunctório, em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que encaminhada a citação da pessoa física para o endereço dos sócios, esta compareceu espontaneamente aos autos, não se verificando nenhum prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. O art. 256, inc. II, expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3o que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, conforme se vê: 3. A citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC. 4. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, impondo-se, com amparo no art. 239, § 1o, do CPC, a fluência do prazo para apresentar contestação a partir daquela data. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1423838, 07047047720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CONFIGURADO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VUNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARITÁRIO. MÍNIMA INTERVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO E 421-A, CC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 382, STJ. TEMAS No 24 A 36, STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, CAPUT, MP No 2170-36/2001. SÚMULA No 539, STJ. TEMAS No 246 E 247, STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSENTE. DUPLICIDADE DE ENCARGOS. NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 239, § 1o do Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, e o art. 277 do CPC reconhece a validade do ato processual que alcançar a sua finalidade. 1.1. No caso, a carta de citação foi enviada ao endereço constante do contrato, e embora o aviso de recebimento tenha sido assinado por pessoa não integrante do quadro de funcionários da empresa, a citação cumpriu a sua finalidade, pois a executada compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu embargos à execução tempestivamente. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 2. O art. 798, I, b e parágrafo único do CPC determina que o exequente deve instruir a petição inicial da execução com demonstrativo atualizado do débito. 2.1. No caso, o apelado apresentou demonstrativo atualizado do débito em conjunto com a petição inicial da execução, indicando a evolução da dívida e os encargos contratuais cobrados. A discussão sobre a correção do demonstrativo apresentado diz respeito ao mérito da causa e não à validade da inicial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em caso de contrato de mútuo bancário contraído por sociedade empresária para o financiamento de sua atividade empresarial, com nítida finalidade lucrativa, uma vez que o contratante não age na qualidade de destinatário final do produto, não se enquadrando no conceito legal de consumidor (art. 2o, caput do CDC). 3.1. Incabível a aplicação da teoria finalista mitigada, pois não se constatam nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar a suposta vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da partir a fim de justificar a sua caracterização na qualidade de consumidor. 4. O art. 421, parágrafo único e o art. 421-A do Código Civil preconizam a necessidade de intervenção mínima nos contratos civis e empresariais de natureza paritária, em que deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo excepcional a revisão contratual em negócios jurídicos dessa natureza. 5. Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que vede a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à média de mercado por instituições financeiras. Em contratos civis e empresariais, deve prevalecer a taxa de juros livremente pactuada entre as partes, em homenagem aos princípios da autonomia da vontade, da livre concorrência e da força obrigatória dos contratos. 6. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36). 6.1. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". 7. O art. 5o, caput da Medida Provisória no 2.170-36/2001 expressamente permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 8. O STJ firmou, no REsp no 973.827/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas no 246 e 247), o entendimento de que é permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, bastando que haja previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 8.1. Súmula no 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 9. Não é possível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos contratuais. Entretanto, no caso dos autos, não há cobrança de comissão de permanência, mas apenas dos encargos contratualmente previstos de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. 10. Inexiste cobrança em dobro de encargos no demonstrativo de débito juntado, pois os juros lançados se referem a períodos diferentes. 11. Não há que se falar em descaracterização da mora se não constatados encargos abusivos no contrato. 12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, no mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1778118, 07202822020228070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No que se refere à alegada nulidade do título exequendo (ID 168942732 dos autos de origem), por ausência de certeza e liquidez, os agravantes alegam que (i) o título cobrado não é executivo, pois não se trataria de uma Cédula de Crédito Bancário, mas sim de uma Confissão de Dívida, o que exigiria outros requisitos; (ii) a nulidade do título pela falta de assinatura de duas testemunhas; e (iii) a nulidade da execução por falta de memória de cálculo válida e de extratos bancários que comprovem tanto a concessão do suposto crédito como a mora dos agravantes. A Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004 dispõe, dentre outros sobre a Cédula de Crédito Bancário, sendo relevante, para o deslinde da controvérsia, apontar os seguintes regramentos: Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. § 1o A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros. § 2o A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira. Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na Cédula de Crédito Bancário, observadas as disposições deste Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação comum ou especial aplicável. Art. 27-A. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração. (Incluído pela Medida Provisória no 897, de 2019) Parágrafo único. O sistema eletrônico de escrituração de que trata o caput será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica. (Incluído pela Medida Provisória no 897, de 2019) [...] Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o . § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei; III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida; IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido; V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia; VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor; VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2o ; e VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei. § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. § 3o O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. – grifamos. A norma que rege as cédulas de crédito bancárias permite, portanto, que elas sejam emitidas em razão de promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, inclusive pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente a crédito utilizado. Assim não subsiste a alegação dos agravantes de que o título cobrado não é executivo, pois não se trataria de uma cédula de crédito bancário, mas sim de uma confissão de dívida, o que exigiria outros requisitos, como a assinatura de duas testemunhas. Ademais, o exequente juntou planilha de atualização de débitos (ID 168942734 dos autos de origem), não procedendo as teses de nulidade da execução por falta de memória de cálculo válida e de extratos bancários. Alegações genéricas de iliquidez, sem qualquer prova pré-constituída e tendo por base o quantum devido, não poderiam ser trazidas à apreciação do Judiciário pelo meio processual escolhido pelos agravantes, qual seja, exceção de pré-executividade, pois sua análise demanda dilação probatória, devendo, assim, ser discutida em sede de embargos à execução. Cabe ressaltar que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, é de que a exceção de pré-executividade, cuja matéria é afeta à inexigibilidade do título executivo, não é cabível quando demandar dilação probatória. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPROMISSO PARTICULAR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR. CADEIA DOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, em que pode discutir questões de ordem pública, dentre elas, os pressupostos processuais, as condições da ação, e também vícios objetivos do título exequendo, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. 1.1. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e, desse modo, poderá ser alegada em exceção de pré-executividade, como fez a parte executada. 1.2. No caso, a parte executada constituiu a prova documental de sua ilegitimidade passiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Das disposições do instrumento de compromisso particular pela regularização fundiária, verifica-se que as obrigações do morador/contratante seriam de cumprimento exclusivo de quem detém a posse do bem imóvel, pois apenas o possuidor seria competente para a assinatura da respectiva escritura pública. 2.1. É responsabilidade da empresa contratada, ora exequente, verificar se a parte contratante de seus serviços de regularização fundiária seria a real possuidora do imóvel, com poderes para transacionar sobre o objeto das disposições contratuais. 2.2. No caso, a parte contratante, ora executada, assinou o compromisso particular pela regularização fundiária sem deter a posse do imóvel, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de escrituração do imóvel. 3. Evidenciada a ilegitimidade passiva da executada, carece o título exequendo de certeza e de exigibilidade, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade veiculada na exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1690689, 07139614520218070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa maneira, reputa-se ausente a probabilidade do direito dos agravantes, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras do teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 16:59:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora